Tribunal: STF
Processo: RE 828371
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-09
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXCEPCIONAIS EFEITOS MODIFICATIVOS. OBRIGATORIEDADE NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO PELO PODER PÚBLICO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NOS AUTOS DO RE 566.471/RG, MINISTRO MARCO AURÉLIO (TEMA N. 6). DEVOLUÇÃO À ORIGEM. 



    1. O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional no RE 566.471, ministro Marco Aurélio (Tema n. 6/RG).



    2. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos modificativos, para determinar-se a devolução dos autos à origem com vistas à observância do disposto nos artigos 1.030, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término do julgamento do paradigma.